Tribunal: TJES
Processo: 5003417-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003417-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003417-08.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO GONÇALVES XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: WILLIAN CONSTANTINO BASSANI - ES 17920-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Paciente
: Reinaldo Gonçalves Xavier

Autoridade Coatora
: Juízo de Direito de Linhares - 1ª Vara Criminal

Sustentam os impetrantes, em síntese, não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP para a decretação da prisão preventiva, além de destacarem a primariedade do acusado e a ausência de risco para a integridade física da vítima (id.2480486).

Liminar indeferida (id. 2490175).

Informações prestadas pelo MM. Juiz e parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2501978 e 2581687).

Feito relatado,
ao julgamento
(art. 249 do RITJES).

Vitória, 18 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003417-08.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO GONÇALVES XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: WILLIAN CONSTANTINO BASSANI - ES 17920-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Consta dos autos que o acusado é suspeito de ter portado arma de fogo de uso permitido, participado da violação de domicílio e da tentativa de homicídio ocorrido no dia 26 de junho de 2021, contra sua ex-companheira Bruna Goldner Pereira. A prisão preventiva do ora paciente foi decretada em 31 de janeiro de 2022, após representação formulada pela Autoridade Policial.

Depreende-se, ainda, que, o acusado entrou na residência da vítima contra a vontade dela e, motivado pelo término de seu relacionamento, efetuou diversos disparos na direção de sua ex-companheira.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registro que, no presente caso, a prisão do paciente é
cabível
(art. 313, inciso I, do CPP), já que responde pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo diante do
Boletim Unificado de fls. 06/08, do Auto de Apreensão de fl. 20, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 21, das fotografias de fls. 32/35, do Exame de Lesões Corporais da vítima de fls. 40/41, do Relatório Final de fls. 42/45 e dos depoimentos prestados em sede policial
(id. 2480490).

Observa-se, ademais, que o paciente confessa parcialmente os fatos (fls. 09/10).

Dessa forma, apesar dos fatos merecerem apuração mais aprofundada, entendo que há indícios suficientes em desfavor de
Reinaldo Gonçalves Xavier.

Com relação ao
periculum libertatis
, ainda que os impetrantes aleguem ausência de risco para a integridade física da vítima, verifico que a autoridade coatora fundamentou adequadamente a decisão hostilizada, destacando a
gravidade em concreto do delito
– as lesões apresentadas pela vítima ocorreram em decorrência de
disparo de arma de fogo
, fato esse que, segundo o exame de lesões corporais,
causou perigo à vida da ofendida
.

Nesse sentido é o depoimento de
Bruna Goldner Pereira
, segundo a qual
“
Reinaldo atirou cinco vezes
, pegando dois tiros no braço,
um no peito e dois na barriga
; Que Reinaldo atirou e foi embora;
”
(fls.24/25).

Ademais, a apontada autoridade coatora destacou a necessidade da custódia cautelar para evitar o risco de reiteração delitiva, visto que “
o réu, além de ter respondido a 04 (quatro) procedimentos criminais, ainda responde a outras 02 (duas) ações penais, no bojo das quais fora pronunciado e será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
”
.
(id. 2480490).

Com efeito, após examinar a fundamentação exposta pela autoridade coatora, não vejo como reconhecer o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, na medida em que a prisão preventiva imposta ao paciente foi devidamente motivada, tendo sido indicada a presença de todos os requisitos essenciais para tanto.

Adite-se que, após prestadas as judiciosas informações (id. 2566171), tive conhecimento que o paciente não foi encontrado para citação pessoal, tendo o oficial de justiça certificado que o paciente “mudou-se para local incerto e não conhecido”, circunstância essa que reforça ainda mais a necessidade da prisão preventiva.

E por estarem presentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, inviabiliza-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003417-08.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO GONÇALVES XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: WILLIAN CONSTANTINO BASSANI - ES 17920-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria dos delitos (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, evidenciada ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312 e 313, I e 315, todos do CPP.

Presentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, inviabiliza-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 1 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.